Tribunal: TJPA
Processo: 0008629-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008629-78.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, ESPOLIO DE ALACI PINHEIRO CORREA

APELADO: ESPOLIO DE ALACI PINHEIRO CORREA, MUNICIPIO DE BELEM, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OBRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS PARA ALTERAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Recursos de Apelação contra sentença de procedência do pedido do autor, condenando a empresa Ré e o Município, subsidiariamente, a indenizar os danos materiais causados pelo acidente, totalizando R$ 88.288,00 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) e os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).;

2. Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público e os por ela contratados o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária, entretanto, a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3. Não comprovada a propriedade do veículo danificado, pois consta nos autos recibo de venda anterior à data do fato.

4. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, considerando o panorama em questão, é devida a redução do valor de danos morais fixado na sentença para o patamar de R$ 15.000,000 (quinze mil reais), levando-se em conta os precedentes transcritos e o abalo à saúde do autor.

5. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por ser razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor/apelado, tudo nos termos do art. 20, §4º do CPC.

6. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelações parcialmente providas e sentença alterada nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Espólio de Alaci Pinheiro Correa, pelo Município de Belém e pela Construtora Andrade Gutierrez S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de indenização proposta pelo primeiro Apelante contra os demais.

Na origem, Alaci Pinheiro Correa ajuizou ação de indenização contra o Município de Belém e contra a Construtora Andrade Gutierrez em razão de acidente automobilístico sofrido por ele em 17/06/2013, quando seguia na faixa da esquerda da Avenida Almirante Barroso e, ao cruzar a Avenida Governador José Malcher, colidiu com uma mureta que separava a pista de tráfego das obras do BRT.

Alegou ter sofrido graves escoriações e hemorragia interna, tendo sido submetido à cirurgia de emergência. Pediu a condenação dos Réus em danos morais e materiais, em razão de despesas hospitalares e perda total de seu veículo.

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido em audiência, condenando os Réus nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO. Considerando que se encontra demonstrado o dano material e moral, verificados sobre o veículo, o corpo e a dignidade do autor, bem como que esses danos foram causados em acidente de trânsito cuja causa foi a existência de obstáculos colocados no meio da pista sem que, no entanto, fosse feita a necessária sinalização de advertência, o que dever da ré Construtora Andrade Gutierrez, na qualidade de empresa contratada para realizar o serviço, mas que cabia ao Município de Belém fiscalizar as obras, inclusive verificar se o dever de sinalizar vinha sendo cumprido, reconheço a responsabilidade principal da Construtora Andrade Gutierrez pela reparação dos danos, bem como a responsabilidade subsidiária do Município de Belém. Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para CONDENAR A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, e o MUNICÍPIO DE BELÉM, este subsidiariamente, a indeniza os danos materiais causados pelo acidente, totalizando R$ 88.288,00 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) e os danos morais, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor da condenação por danos materiais incidirá a correção pelo INPC e juros de mora desde a data da citação, e sobre o valor da condenação por danos morais, incidirão os mesmos encargos, porém a partir desta data. Caso a execução incida exclusivamente contra a Fazenda Pública, a contabilização dos encargos deverá obedecer ao disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Condeno ainda a Construtora Andrade Gutierrez ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Contra essa sentença todas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o Espólio de Alaci Pinheiro Corrêa argumenta que
“em face a todo constrangimento passado pelo Apelante, com o grave sinistro que lhe acometeu danos físicos, já fartamente provado nos autos e ratificado pela sentença de piso, conclui-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais, resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação, devendo este ser majorado para a quantia de R$ 60.000,00, como requerido na inicial, ou como alternativa, a majoração num valor superior ao concedido pelo juízo de primeiro grau”
(Id. 1368616).

Pediu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor concedido na sentença.

Já a Construtora Andrade Gutierrez, em suas razões recursais, pediu preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de duas testemunhas.

Sustentou, ainda, ausência de culpa capaz a ensejar sua responsabilidade pelos danos causados ao primeiro Apelante e a intransmissibilidade da indenização por danos morais em razão do falecimento do Sr. Alaci Pinheiro Correa, por motivos de saúde diversos, no decurso do processo.

Alegou a ausência de comprovação dos danos materiais e pediu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por considera-lo excessivo.

Já o Município de Belém, em sua apelação, sustentou o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Afirma ter havido culpa concorrente da vítima e que, no contrato firmado com a empresa Ré Andrade Gutierrez, ela se responsabilizaria exclusivamente por todos os dados decorrentes da execução do contrato.

Ao final, pediu a reforma da sentença.

O Espólio de Alaci Pinheiro Corrêa apresentou contrarrazões de Id. 1368619 e 1368620, pugnando pela rejeição dos argumentos dos demais Apelantes.

A Apelada Construtora Andrade Gutierrez apresentou contrarrazões de Id. 3534862, argumentando o não cabimento da majoração de honorários e danos morais.

No mesmo sentido, as contrarrazões apresentadas pelo Município de Belém de Id. 3648942.

O Representante do Ministério Público eximiu-se de se manifestar na presente Apelação, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Preliminares de cerceamento de defesa

De início, analiso as preliminares de cerceamento de defesa suscitadas pelos Apelantes Construtora Andrade Gutierrez e o Município de Belém.

Suscitam os Apelantes cerceamento de defesa e nulidade da sentença porque o Juízo de primeiro grau indeferiu a perícia quanto à velocidade do veículo no momento do acidente e não fora realizada a oitiva de duas testemunhas apresentada pela Apelante Andrade Gutierrez.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que em Petição de Id. 1368513, a Construtora Andrade Gutierrez informou ao Juízo
a quo
ter efetivamente realizado a intimação da testemunha Edivaldo Jardim dos Prazeres, contudo o AR teria sido assinado pelo porteiro. Por outro lado, a mesma Apelante não soube informar o endereço de sua testemunha Renato Leal da Paixão, pois ele estaria de mudança para o Paraná.

Assim, não se desincumbiu o próprio Apelante das diligências necessárias para a localização das testemunhas, o que compete à parte requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes”
(STJ, REsp n. 1.519.662/DF).

Na linha da orientação do STJ, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito.

II.

Mérito

a)

Da responsabilidade da empresa responsável pela obra e do Município de Belém

Sobre a Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Assim, a condenação deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do ente Municipal e da Construtora responsável pela obra, senão vejamos.

Quanto a conduta ilícita, o cotejo probatório anexado aos autos (laudos e fotos) comprova que não havia sinalização adequada para alertar o perigo da mureta de concreto que atravessava a avenida, de modo que, a pista não apresentava condições seguras de trafegabilidade.

Sobre a situação em epígrafe, os artigos 94 e 95, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB c/c o item 5 da Resolução do CONATRAN nº 160/2004 (norma regulamentadora do CTB) dispõem, respectivamente:

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§1º
A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento
. (grifo nosso).

Conforme norma regulamentadora do CTB, Resolução do CONATRAN nº 160/2004, em seu item 5, a Sinalização de Obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados de forma que:

- os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário;

- sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade;

- os usuário sejam orientados sobre caminhos alternativos;

- sejam isoladas as áreas de trabalho, de forma a evitar a deposição e/ou lançamento de materiais sobre a via.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES.

ACIDENTE COM VEÍCULO. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ABERTA NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. ART. 331, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. ART. 331, I, DO CPC/73.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS § ÚNICO, ART. 21, CPC/73. 1- Sentença com procedência do pedido do autor, condenando o Município de Santarém à indenização de danos materiais, morais, e lucros cessantes; 2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade subjetiva, ou objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, se evidenciados o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Comprovação de danos materiais, por meio de documentos. Provas não desconstituídas pelo réu, cujo ônus

competia, nos termos do art. 331, inciso II, do CPC/73; 5- Lucros cessantes não comprovados pelo autor não podem ser presumidos (art. 331, I, do CPC); 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Manutenção da sentença no que toca à condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, conforme §1º, do art. 21, do CPC/73; 8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, 2019.01297534-18, 203.312, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03).

Deste modo, configurado o nexo de causalidade entre a omissão da Construtora e do Município e o evento causador do dano (acidente na via pública por falta de sinalização adequada), resta analisar se há comprovação do dever de indenizar.

b)

Quanto aos danos materiais

No que diz respeito ao mérito da condenação, verifico que a sentença recorrida merece parcial reforma quanto aos danos materiais apurados.

Ao analisar os danos materiais pedidos na inicial, a sentença considerou os Laudos n. 167/2013 e 208/2013 do Instituto Renato Chaves que comprovaram a situação de não sinalização da obra na Avenida em que houve a colisão e os danos causados no veículo. Também foram considerados todos os recibos médicos juntados pela vítima e o recibo de venda do veículo danificado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tanto que houve condenação apenas na diferença entre o valor do veículo Pajero Dakar na tabela FIPE (R$ 107.888,00) e o montante constante do recibo (Id. 1368483 - Pág. 8).

Como bem apontado pela Apelante Andrade Gutierrez, o recibo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela alegada venda do veículo danificado foi datado de 1º de abril de 2013, portanto antes da data da colisão, que se deu em 17/06/2013.

Por outro lado, não foi juntado aos autos nenhum orçamento de reparo do veículo ou declaração de oficina especializada de que havia perda total do carro.

Assim, ainda que existente o dano conforme perícia do Instituto Renato Chaves, tenho como insuficiente as provas quanto ao valor devido, ainda mais por haver recibo de venda em data anterior à colisão, juntado pela própria vítima, o que demonstra, na realidade, que o Sr. Alaci sequer seria proprietário do veículo na data do fato.

Desse modo, mantenho a condenação por danos materiais quanto às despesas médicas (Id. 1368482 - Pág. 28-33), que totalizam R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), mas afasto a condenação em razão das avarias no veículo, pois não foi juntado orçamento relativo ao reparo e há recibo de venda anterior à data do fato.

c)

Dos danos morais

No que tange a condenação em dano moral, sabe-se que não há norma legal que estabeleça um critério objetivo e não existe um consenso na jurisprudência.

Dessa forma, compete ao magistrado estimar o valor da reparação, tendo em conta as condições sócio econômicas da vítima, as consequências do fato e a situação financeira do réu, a fim de que se obtenha um resultado devido.

Embora entenda ser devida na espécie a indenização por dano moral, verifico que a fixação no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostrou desproporcional e desarrazoada, sem atentar às peculiaridades do caso, mostrando-se, tal valor, além do recomendado para o caso.

Com efeito, para o arbitramento do dano moral, impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, para evitar-se que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias reportadas, entendo que a cifra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrada na origem, se mostra elevada quando ponderados os valores imateriais envolvidos. Em casos análogos a jurisprudência tem assim decidido:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CIFRA REDUZIDA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

(...)

5. Sobre o dano moral, embora seja presumido na espécie, os autos demonstram que o autor sofreu lesão corporal e que as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público e que não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, à luz dos precedentes dos Tribunais, impende reduzir a cifra de origem para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ponderados os valores imateriais envolvidos;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cìvel n. 0002369-04.2013.8.14.0015, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Dj 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL – DEFEITO NO SEMÁFORO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – GASTOS REALIZADOS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O laudo pericial demonstra que a via onde ocorreu o acidente não possuía sinalização adequada, em razão do defeito no semáforo, devendo, portanto, o município ser responsabilizado. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, que sofreu uma grave lesão em suas costas e ficou impossibilitado de trabalhar por 30 (trinta) dias. Além disso, deve ser mantida a decisão que determinou o ressarcimento das despesas realizadas com o conserto da motocicleta, com base no orçamento apresentado. (Ap 72528/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)

Posto isto, considerando o panorama em questão, apuro devida a redução do valor fixado na sentença para o patamar de R$ 15.000,000 (quinze mil reais), levando-se em conta os casos paradigmáticos transcritos, mais o abalo à saúde do autor.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, reformo a sentença para fixa-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendendo ser razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor/apelado, que vem defendendo e manifestando o interesse de seus clientes em todos os atos em que foi acionado pelo juízo ao longo de todos esses anos, tudo nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer de todas as apelações interpostas para reformar a sentença nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2022